Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) E DESACATO (ART. 331 DO CP). PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ERRO DE CÁLCULO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
2. Comprovada a prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, restando patente o dolo de receber coisa que sabia ser produto de crime, a conduta do réu se amolda ao tipo descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar os preceitos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal. Conforme expressa disposição legal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.” (art. 33, § 3o, alínea “c”, do CP). A contrario sensu, o condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, deve cumprir a pena inicialmente em regime mais gravoso.
5.1. Na hipótese, embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, a condição de reincidente do réu e o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a fixação do regime inicial aberto para iniciar o cumprimento da reprimenda.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.